Tribunal: TJDFT
Processo: 0709261-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ORDEM DE EMENDA. ADEQUAÇÃO DO POLO PASSIVO EM VIRTUDE DO ÓBITO DA DEVEDORA. INDICAÇÃO DE BENS EM NOME DA FALECIDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO AOS HERDEIROS. DESNECESSIDADE.
1. O espólio é pessoa formal, ou seja, massa patrimonial sem personalidade jurídica, a quem a lei confere capacidade para estar em juízo através de representação.
2. Ordinariamente, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante. Contudo, antes da abertura do inventário e do compromisso do inventariante, o administrador provisório é quem representa o espólio ativa e passivamente.
3. Para regularização do polo passivo em razão do falecimento do devedor, não há necessidade de indicação de todos os herdeiros, senão do administrador provisório, e, sobretudo, não tem cabimento a colocação dos herdeiros no polo passivo da ação de execução, de vez que individualmente não têm legitimidade para responder pela obrigação antes da partilha da herança.
4. Na ação de cobrança, ao credor cabe a prova da existência da dívida e ao devedor a prova do cumprimento da obrigação, como fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelo autor. Assim, a falta de indicação de bens em nome da devedora ou a transferência de seu patrimônio aos herdeiros não se afigura suficiente para o indeferimento da peça exordial.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.